Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-85.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007717-85.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injuria real]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMIAO DA SILVA SANTANA - CPF: 077.513.381-72 (EMBARGANTE), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAYONY ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.943.711-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. DESCABIMENTO. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. CAUSA INTERRUPTIVA PRESENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto, no qual a Defesa alega omissão quanto à análise do pleito de sustentação oral. Após
opor os embargos
,
a Defesa
postulou o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios
.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(
I
) saber se houve omissão no acórdão em razão da não apreciação do pedido de sustentação oral protocolado pela Defesa;

(
II
) saber se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, tempestivos e adequados, não comportam provimento, pois ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4. O pedido de sustentação oral foi formulado fora do prazo estabelecido na Portaria no 353-PRES/TJMT, que exige inscrição até 24 horas antes da sessão virtual.

5. A Defesa não observou a norma processual vigente, inexistindo omissão no julgado quanto ao indeferimento da sustentação oral.

6. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 619 do CPP.

7. Quanto à prescrição retroativa, a denúncia foi recebida em 07/06/2023 e a sentença publicada em 16/04/2024, prazo insuficiente para a configuração da prescrição, ainda que reduzido pela metade em virtude da idade do réu.

8. Presentes causas interruptivas, a pretensão punitiva do Estado permanece hígida.

IV. Dispositivo e tese:

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Teses de julgamento:

“1. É incabível alegar omissão no acórdão quanto à ausência de sustentação oral quando o pedido respectivo for apresentado fora do prazo legal.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

“3. Não há prescrição retroativa quando não transcorrido o prazo legal, ainda que reduzido pela metade, entre os marcos interruptivos previstos no Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX.

CP,
arts
. 109, IV e V; 110, § 1o; 115; 140, § 3o.

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 725864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
04.10.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

SIMIÃO DA SILVA SANTANA

contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
1007717-85.2022.8.11.0004
, por meio do qual
es
ta
c
. Câmara Criminal, por unanimidade, proveu
parcialmente
o recurso.

O embargante
alegou

que há omissão no referido acórdão,

sustentando que “
o acórdão embargado não analisou questão relevante para o julgamento, qual seja, a ausência de oportunidade para a defesa do Apelante realizar a sustentação oral
” (sic.)
.

Diante disso, requereu-se o reconhecimento da omissão no acórdão, a fim de que seja determinada a retificação do julgamento, com a designação de nova sessão, na qual se assegure à Defesa a devida oportunidade de exercer a sustentação oral.

Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento do pleito principal, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, com a consequente convocação de nova sessão destinada à reapreciação do recurso, em estrita observância ao direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
(id.
284977890
).

A Defesa, após as contrarrazões
, manifestou pelo reconhecimento da prescrição da prescrição retroativa (id. 286538362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal,
eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os
embargos de declaração
possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
p
oderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se dos autos que
a sessão de julgamento da Apelação Criminal n.
1007717-85.2022.8.11.0004 ocorreu em 18/03/2025, sendo que a Defesa protocolou nos autos requerimento de sustentação oral em
17/03/2025, às 17h30
.

Como bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça, “
nos termos da Portaria no 353-PRES, que alterou a Portaria no 283/2020-PRES, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
caso haja interesse na realização de sustentação oral em processo que esteja pautado para julgamento no Plenário Virtual
, a inscrição e
o pedido devem ser efetuados exclusivamente por meio da ferramenta
ClickJud
-MT
(https://clickjudapp.tjmt.jus.br),
em até
24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
.”.

Neste caso, o pedido formulado pela Defesa sequer foi tempestivo, pois não observou o prazo de 24 horas
antes da sessão.

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Conforme o art. 5o, parágrafo único, da Resolução n. 314 do Conselho Nacional de Justiça, eventuais pedidos de inscrição prévia para sustentação oral podem ser feitos após a disponibilização da pauta na imprensa oficial, mediante requerimento a ser enviado, preferencialmente, com 72 horas de antecedência ao início da sessão,
observado o limite de 24 horas que a antecederia
"
(HC
n. 666.179/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 4/10/2021)

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que
o pleito de susten
ta
ção oral n
ão

foi
feito no prazo
correto.

Como dito alhures, a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

No tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, sustentou a Defesa que “
o fato delituoso ocorreu em 12/01/2020 (ID 94222289 – p. 6), enquanto a denúncia foi recebida em 07/06/2023 (ID 119893922). Dessa forma, observa-se que já transcorreu período superior a 2 anos entre esses marcos processuais
”.

Aduziu, ainda, que o réu conta com mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional deveria ser reduzido à metade.

Todavia, razão não assiste à Defesa. Explico.

De início, impende salientar os marcos interruptivos da ação penal.

Verifica-se que os fatos ocorreram em
17/01/2020
, data em que o embargante já contava com 72 (setenta e dois) anos de idade. A denúncia foi recebida em
07/06/2023
, e a sentença condenatória foi prolatada em
16/04/2024
pelo juízo monocrático.

A infração penal imputada está prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 3 (três) anos de reclusão. Desse modo, antes da prolação da sentença, a prescrição da pretensão punitiva reger-se-ia pelo prazo de 8 (oito) anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Importa destacar, contudo, que não incide, nesta fase, a causa de redução prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal. Isso porque tal dispositivo legal dispõe que “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
”, o que não é o caso dos autos.

Acrescente-se, ademais, que o artigo 110, § 1o, do Código Penal é categórico ao dispor que: “
a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia
ou queixa
”.

Assim sendo, o termo inicial do prazo prescricional é o recebimento da denúncia (07/06/2023), interrompido com a publicação da sentença condenatória (16/04/2024). A partir daí, o prazo prescricional rege-se pela pena concretamente imposta, qual seja,
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Nessa hipótese, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos. Aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 115 do Código Penal — uma vez que, ao tempo da sentença, o réu contava com mais de 70 (setenta) anos — o prazo é reduzido pela metade, resultando em 2 (dois) anos.

Contudo, como se observa, o intervalo entre o recebimento da denúncia (07/06/2023) e a prolação da sentença condenatória (16/04/2024) não alcança o lapso temporal exigido para a caracterização da prescrição retroativa, mesmo após a aplicação do redutor etário.

Diante de todo o exposto, conclui-se pela inexistência de prazo prescricional consumado no presente caso, razão pela qual o reconhecimento da prescrição retroativa deve ser
indeferido, mantendo-se hígida a pretensão punitiva estatal
.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,

CONHEÇO
e, no mérito,
REJEITO

os embargos de declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025